Tribunal: TJDFT
Processo: 0710790-14.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. FEITO NÃO CONVERTIDO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. CARACTERIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
O que se procura na Ação de Busca e Apreensão é o veículo alienado fiduciariamente. Não tendo o Autor logrado êxito em fornecer os meios para o cumprimento da liminar de busca e apreensão, bem como diante da ausência de intenção do Autor na conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução, mostra-se acertada a extinção do Feito sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir (Código de Processo Civil, art. 485, VI).
Apelação Cível desprovida.